Tribunal: TJMT
Processo: 0016062-58.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016062-58.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Doação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO OSMAR EMERICH (EMBARGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO), VALDECIR EMERICK - CPF: 363.742.538-68 (EMBARGADO), RUBENS EMERICH - CPF: 363.742.298-00 (EMBARGADO), FRANCISCO CARLOS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 012.530.859-00 (EMBARGADO), ELIANE EMERICH SOUZA - CPF: 467.817.229-72 (EMBARGADO), IVONE EMERICK BONI - CPF: 468.455.181-49 (EMBARGADO), FILIPE EMERICK DE FREITAS PEREIRA - CPF: 036.832.841-45 (EMBARGADO), BEATRIZ MARCELINO OIRES EMERICK (EMBARGANTE), VALTER CAETANO LOCATELLI - CPF: 183.008.639-15 (ADVOGADO), WILIAN PIRES EMERICK (EMBARGANTE), LUCIANE PIRES EMERICK (EMBARGANTE), VIVIANE PIRES EMERICK - CPF: 011.137.051-59 (EMBARGANTE), HELIO EMERICH - CPF: 332.000.259-72 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), HELIO EMERICH - CPF: 332.000.259-72 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 88263451, opostos por BEATRIZ MARCELINO OIRES EMERICK e Outros, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pela parte embargada.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Alegam os embargantes que:

- houve contradição no julgado, pois apesar de reconhecerem que houve atraso do inadimplemento, como de fato ocorreu, contraditoriamente, sem qualquer disposição prevista no acordo, restou decidido que deveriam os Embargantes constituírem os Embargados em mora;

- não houve comprovação nenhuma de atraso no cumprimento do acordo propiciado pela instituição financeira, pelo contrário, o conjunto de provas e documentos atestam sem sombra de dúvidas que os Embargados somente iniciaram as tratativas de negociação junto às agências bancárias no mês de junho de 2019, ou seja, dois meses depois da data prevista para cumprimento do acordo, conforme Id 32645697, pg3;

- houve omissão no que tange a fixação dos honorários advocatícios, vez que o v. acordão apenas inverteu o ônus sucumbencial, mas não arbitrou valores a título de honorários.

Requerem, desse modo, que sejam acolhidos estes Embargos de Declaração, a fim de que sejam supridos os pontos omissos e contraditórios acima transcritos, bem como que este Douto Relator se pronuncie, para fins de prequestionamento sobre a aplicação do artigo 90 do Código de Processo Civil.

.Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no Id. 89225989.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

No Cumprimento de Sentença (id. 66417593 - Pág. 4) aviado pelos Apelados\Embargantes, os pedidos restaram assim realizados:

Com relação ao pedido descrito no item ‘
c
’, o Juízo
a quo
oportunizou aos Exequentes\Apelados\Embargantes, a juntada do memorial discriminado do valor exequendo, conforme depreende-se da decisão de id. 31047342,
in verbis:

“VISTOS, ETC.

Recebo a petição de ID. 23926643, como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, via de consequência, proceda-se com as retificações de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Todavia,
considerando que além do adimplemento da obrigação de fazer contraída, os exequentes postulam a quitação de valores, atinente à
multa cominatória
consignada na avença
- cujo memorial deverá ser colacionado ao feito, o que desde já determino - , entendo por bem, a princípio, bem assim diante da diversidade de procedimentos, determinar a intimação dos executados para que, no prazo de 15 dias, comprovem nos autos o cumprimento das obrigações contraídas no termo de avença (ID 23926586).

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.”

Entretanto, os Exequentes\Apelados\Embargantes deixaram decorrer
in albis
o prazo assinalado, razão pela qual foi indeferido o pedido de execução de quantia certa, atinente a 20% do valor da multa consignada no acordo, nos termos do artigo 798, I, ‘b’ e ‘c’ do CPC e, em relação a tal pedido, o douto julgador julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 801, artigo 924, I c/c artigo 485, I, todos do CPC.

Desse modo, restou a análise do pedido principal, o realizado no item ‘
b
’, consistente no pagamento da quantia de R$1.113.368,55 junto aos Bancos do Brasil e da Amazônia. Tal pedido refere-se ao desatendimento das cláusulas 1a e 2a do acordo entabulado entre as partes (id. 66417589- Pág. 2).

A primeira prevê a obrigação dos Executados\Apelantes Julio Osmar Emerick, Valdecir Emerick, Rubens Emerick, Felipe Emerick de Freitas Pereira, Eliane Emerick Souza e Ivone Emerick Boni a realizar o pagamento integral, de forma antecipada, de todas as cédulas de Crédito Rural em nome de Viviane Pires Emerick e Wilian Pires Emerick, do Banco do Brasil, agências 1321-8 e 3945-4, que tenham por garantia real a Fazenda São João (matrícula no. 0094), além das CCRPH do Banco da Amazônia S.A., contratos no. FIR-010097-04/004-7, FIR-010097-04/0005-5, FIR-010097-05/0027-0, FIR-097-P-09/0008-2 e FIR-097-10/0016-6 e respectivos aditivos, que possuem como garantia as Fazendas Santa Isabela e São João, matrículas n. 0098 e 0099 do CRI de Brasnorte-MT.

A segunda cláusula, por sua vez, estipula que da dívida, os Executados\Apelantes se responsabilizarão por 45% de todas as CCRPH do Banco do Brasil e do Banco da Amazônia S.A. listadas na cláusula 1a.

Com efeito, de acordo com os Apelados\Embargantes, teriam os Apelantes\Embargados deixado de efetivar o pagamento das dívidas convencionadas, existentes em nome dos mesmos junto ao Banco do Brasil S.A. e Banco da Amazônia S.A. até a data aprazada, ou seja, abril de 2019.

Porém, a cláusula 7a do acordo (id. 66417592) que dispõe sobre o prazo para cumprimento da obrigação, é clara ao excepcionar a possibilidade de prorrogação do mesmo em casos de atrasos propiciados pelas Instituições Financeiras, confira-se:

Os Apelantes, dentre outros documentos, coligiram aos autos o Termo de Acordo de id. 66417605, firmado com o Banco da Amazônia referente aos contratos listados na cláusula primeira da avença, em que acordaram acerca do pagamento integral do débito existente perante a alusiva instituição, a ser realizado em 11.9.2019, encartando comprovante de transferência bancária no valor de R$583.000,00 em nome de terceiro para o Banco da Amazônia, segundo alegado, com o desiderato de quitar a dívida na data aprazada (id. 66417616).

Os Exequentes\Apelados confirmaram que foi efetivamente quitado, por ocasião da resposta à impugnação, a dívida junto ao Banco da Amazônia.

Os Apelantes\Executados também acostaram cópias de processos e comprovantes de transferência de valores, inclusive para o Banco do Brasil.

Os Exequentes\Apelados, na resposta à impugnação, encartaram no bojo da alusiva peça, documento emitido pelo Banco do Brasil que deixa entrever a liquidação da operação n. 1350177 no valor de R$110.000,00 (id. 66417619 - Pág. 8). Relataram, ainda, o pagamento a destempo do contrato 394500642, em nome de VIVIANE PIRES EMERICHI, com dívida no valor de R$29.481,66.

Em decorrência, forçoso reconhecer que a obrigação restou adimplida, ainda que fora do prazo inicialmente estipulado, conforme confirmado, inclusive, pelas partes,

porém, como já mencionado, a mesma cláusula 7a do acordo, que fixou a data para cumprimento da obrigação e autorizou a prorrogação da mesma, deficientemente não fixou tempo específico pelo qual poderia ser dilatado o prazo, fato que exigia que os Apelados constituíssem em mora os Apelantes, antes da apresentação do cumprimento de sentença, fato que não ocorreu.

Aliás, caso de fato a obrigação não tivesse sido cumprida, pagamento das dívidas junto às instituições financeiras, os Apelados seriam os maiores interessados em arguir o descumprimento e a recorrer da presente sentença.

Com relação aos honorários, também assiste razão aos Executados\Apelantes, pois obtiveram êxito na impugnação oposta, pois, como visto, os Exequentes\Apelados tiveram os seus pedidos rejeitados.

Ademais, mesmo nos casos em que o Executado logra êxito de forma parcial, este faz jus a verba honorária. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso representativo de controvérsia REsp no 1.134.186-RS, entendeu que quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença,
ainda que em parte
, devem ser arbitrados honorários ao patrono do impugnante, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC
, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado
, com base no art.
20
,
4o
, do
CPC
. 2. Recurso especial provido”.
(STJ - REsp n. 1.134.186-RS, Relator:
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
, Data de Julgamento:
01/08/2011
,
CE - CORTE ESPECIAL
,
DJe 21/10/2011
)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PROCURADOR DO IMPUGNANTE/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.373.438/RS.
No julgamento do Recurso Especial Representativo de controvérsia no 1373438/RS, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é devido o arbitramento de honorários advocatícios em benefício da parte executada.
À luz do art. 927, III, do CPC, os juízes e tribunais observarão os acórdãos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE.”
(Agravo de Instrumento No 70073319600, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 01/06/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. INSUBSISTÊNCIA.
VERBA HONORÁRIA QUE DEVE RECAIR EXCLUSIVAMENTE SOBRE A EXEQUENTE/IMPUGNADA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIXADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 40030073020168240000 Balneário Piçarras 4003007-30.2016.8.24.0000, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 03/08/2017, Primeira Câmara de Direito Comercial)

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

E, ainda, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021